Tribunal: TJBA
Processo: 0574347-02.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0574347-02.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: POL CARGAS E TRANSPORTES LTDA e outros

Advogado(s)
:
CAMILLA DE SOUZA COUTINHO, BERNARDO BUOSI

APELADO: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS e outros (2)

Advogado(s)
:
THIAGO PESSOA ROCHA, BERNARDO BUOSI, CAMILLA DE SOUZA COUTINHO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRADIÇÃO ENTRE FUNDAMENTAÇÃO E DISPOSITIVO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. EFEITOS MODIFICATIVOS. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos por seguradora contra acórdão que deu parcial provimento à apelação, reconhecendo a responsabilidade solidária das rés na fundamentação, mas determinando, no dispositivo, a condenação de apenas uma delas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se a omissão ou contradição entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão quanto à responsabilidade solidária das rés autoriza o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos modificativos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O art. 1.022, do CPC autoriza o manejo dos embargos de declaração para sanar contradição, omissão ou obscuridade.

4. Verificada contradição entre a fundamentação, que reconhece a responsabilidade solidária das rés, e o dispositivo, que limita a condenação a uma delas.

5. A jurisprudência admite efeitos infringentes em embargos declaratórios para correção de vício com repercussão no resultado do julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos, para fazer constar que a condenação à devolução do valor deverá ser realizada de forma solidária por ambas as rés.

Tese de julgamento: “1. É cabível a atribuição de efeitos modificativos aos embargos de declaração quando verificada contradição entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão. 2. Reconhecida a responsabilidade solidária na fundamentação, deve constar expressamente no dispositivo a condenação solidária das rés.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 489; CDC, art. 7º, p.u.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1.878.707/PR, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 23.02.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
0574347-02.2018.8.05.0001
, em que figuram como embargante
SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
e como embargada
POL CARGAS E TRANSPORTES LTDA e
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer e
acolher
os aclaratórios
,

nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, data registrada no sistema

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator